Tribunal: TJMT
Processo: 1034355-27.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034355-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SILVA AMARAL - CPF: 017.610.901-35 (APELANTE), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (VÍTIMA), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (VÍTIMA), STEFANY PRATES ALVES - CPF: 048.965.511-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147, ART.329, §2º E ART.129, §12 E ART.163, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO – VIABILIDADE – - AUSENCIA DE DOLO - AÇÃO DELITIVA DESENVOLVIA NO CONTEXTO FATICO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTO DAS VITIMAS EM FASE EXTRAJUDICIAL QUANTO JUDICIAL – CRIME FORMAL –
DOSIMETRIA
– REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO E AMEAÇA – POSSIBILIDADE - INEXISTENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE” E “MOTIVOS DE CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DO PROPRIO TIPO PENAL – CRIME DE RESISTENCIA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS TOTALMENTE FAVORÁVEIS – INJUSTIFICÁVEL A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 68 DO CP – APLICAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMETRICA DE TODOS OS DELITOS – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 09(NOVE) MESES, 26(VINTE E SEIS) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O acusado foi absolvido do crime de dano qualificado uma vez que o crime ocorreu no contexto do crime de resistência.

Não há que se falar em absolvição uma vez que autoria e materialidade estão evidenciadas nos autos, consubstanciado nos depoimentos das vitimas que o réu proferiu ameaças, sendo assim a manutenção condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

As circunstancias vetoriais “culpabilidade” e “motivação delitiva” foram afastadas pela ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base no crime de lesão corporal.

A fração de 1/6 foi utilizada na segunda fase dosimétrica em todos os delitos conforme jurisprudência do STJ, requerida de oficio visto que o magistrado utilizou fração diversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Adriano Silva Amaral contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Rondonópolis/MT

que, julgando procedentes os pedidos lançados na exordial acusatória, o condenou como incurso nas sanções dos art. 147 do Código Penal (ameaça)

artigo 329, §2° do Código Penal

(resistência); artigos 129, §12, 163, §único, I, e 147, todos do Código Penal (lesão corporal, dano qualificado e ameaça)

com a incidência da Lei n° 11.340/2006, a pena total de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicialmente aberto. (ID197226684)

Nas razões defensivas, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca pela
1)
sua absolvição do crime de dano uma vez que os bens foram deteriorados durante a luta corporal
2)
absolvição pelo crime de ameaça contra os policias visto que o ato se deu na resistência do aprisionamento
3)
subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base por incidência de
bis in idem
quanto ao delito de lesão e o de dano, como também
4
) requer a reforma dosimétrica para o delito de resistência, tendo em vista que a pena-base foi aumentada sem reconhecimento das circunstâncias negativas
5)
almeja a alteração da fração utilizada na dosimetria devendo incidir em 1/6 ou , posto que na sentença não houve fundamentação para inobservância das frações como o STJ exige. (ID197226698)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID197226701)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sentença penal condenatória – Crimes de ameaça (artigo 147 do CP); resistência (artigo 329, §2º do CP); Lesão Corporal (artigo 129, §12 do CP); Dano Qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do CP) – Pena definitiva (artigo 69 do CP) fixada em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, inicialmente em regime aberto – Irresignação defensiva – Mérito: absolvição do recorrente da imputação do crime de dano – a absolvição do apelante da imputação do delito de ameaça (contra os Policiais Militares) – subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada ao delito de lesão corporal e ao delito de dano, tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP – readequação da pena para o delito de resistência, considerando que a pena-base foi aumentada sem reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis – alteração da fração utilizada na dosimetria da pena, para incidir em 1/6 ou , posto que na sentença não foi apresentada qualquer fundamentação para inobservância de tais frações – pretensões parcialmente cabíveis – CRIME DE AMEAÇA (contra os agentes policiais) – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos detalhados prestados pelas vítimas nas fases policial e judicial, comprovando a consumação do crime – CRIME DE DANO: possibilidade de absolvição do acusado – ausência de provas do dolo do recorrente em empregar violência física para danificar bem pertencente ao Policial – ação delitiva desenvolvida no contexto da prática do crime de resistência – DOSIMETRIA DA PENA: necessidade de redimensionamento das penas estabelecidas, em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça (contra os policiais) – correção das penas na primeira fase da dosimetria da pena – inexistência de fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “motivos” do crime – impossibilidade de negativação de vetoriais baseada em argumento genérico ou em elementos próprios do tipo penal – precedentes judiciais – crime de resistência: circunstâncias judiciais consideradas totalmente favoráveis – injustificável a exasperação da pena-base – descumprimento do disposto no artigo 68 do CP – fixação da pena-base no mínimo legal para o delito de resistência – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: readequação do cálculo na segunda fase da dosimetria para todos os crimes – ausência de motivação judicial para aplicação de fração diversa e superior a recomendável, diante do reconhecimento de circunstâncias agravantes – necessidade de readequação da pena na fase intermediária para incidir a fração 1/6 (um sexto) – reflexo na pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício.
(ID203287180)

V O T O R E L A T O R

Com relação ao pedido de absolvição pela imputação do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal) contra o PM Josimar Souza de Jesus, assiste razão à Defesa.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

É relatório. Passo a decidir.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
ADRIANO SILVA AMARAL
, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 69, 129, §12º, 147 (contra a vítima Stefany), 147 (contra as vítimas Josimar e Anderson), 163, § único I,e 329, §2º, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era companheiro da vítima, possuía uma relação íntima de afeto com ela, circunstância que, aliada ao fato de a infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria Berenice Dias já se manifestou no sentido de que: “verbis”:

“É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou familiar ou em razão de qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
. Modo expresso, ressalva a Lei que
não há necessidade de vítima e agressor viverem sob o mesmo teto para configuração da violência doméstica ou familiar
. Basta que agressor e agredida mantenham, ou já tenham mantido, um vínculo de natureza familiar.” (“A Lei Maria da Penha na Justiça”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 2007. p. 40).”
grifos nosso.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou requerimentos pendentes de apreciação, passa-se à análise do mérito da causa.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL) COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOSIMAR SOUZA DE JESUS

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)” (sic)

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Boletim de Ocorrência nº 2023.281209, Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.141387-A01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo de Lesão Corporal nº 511.1.02.9151.2023.141387-A01, realizado na vítima tem as seguintes informações (ID 131659006) “in verbis”:

“(...)III – HISTÓRICO:

Periciando afirma agressão física com mordedura em dedo ao conter e deter custodiado pelas 01h30min.

IV- DESCRIÇÃO:

Escoriação em dorso do 2° dedo da mão esquerda.

V - CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de JOSIMAR SOUZA DE JESUS apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso..” (sic)

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Neste sentido, a vítima
ADERSON LUCIO VIEIRA
, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou de forma clara a lesão sofrida por seu colega de trabalho, declarando o seguinte:

“Que participou da ocorrência relativa aos fatos; (...) Que foi acionado via CIOSP sobre uma ocorrência em que uma moça estava sendo seguida por um rapaz do mercado Assaí até a região da Avenida Brasil e, ao se aproximarem, o acusado correu para uma rua que desce, e então ocorreram os fatos relatados no boletim de ocorrência; Que seus óculos caíram no chão, não chegaram a quebrar, mas o relógio de seu companheiro de serviço e o rádio da instituição quebraram; Que o acusado ria da situação, dizia que os militares não eram homens para prendê-lo, motivo pelo qual precisaram acionar reforço para levarem o mesmo para o CISC; Que a vítima relatou à guarnição que a sogra possuía uma medida protetiva de urgência contra o acusado e ele teria batido nela, ou algo assim; Que, dentro da viatura, indo ao CISC, o acusado trincou a parte interna da viatura por meio de chutes; Que acredita que o acusado estava sob efeito de entorpecentes; Que o acusado mordeu o dedo do Josimar, pois, literalmente, queria fugir, chegando a dar uma rasteira no Policial Militar e fugir, e, depois de muito custo, conseguiram derrubá-lo ao chão e imobilizá-lo; Que o acusado mordeu Josimar, pois não queria ser algemado e acabou, literalmente, mordendo o dedo de Josimar; Que o acusado ameaçou o depoente e Josimar também, antes de chegar o apoio policial; Que, dentro do CISC, o réu ameaçou mais Josimar; Que não se recorda de lesões no corpo da vítima, apenas lembra que o réu a estava ameaçando desde o mercado Assaí, pois, eram casados, mas ela não mais aguentava o réu; Que se lembra que houve ameaça de morte, para que a vítima fizesse algo que não queria; Que viu o relógio de Josimar quebrado, pois estava, literalmente, quebrado; Que se lembra que Josimar lhe disse que o relógio custou seiscentos reais, mas, ao que se lembra, o mesmo lhe disse que o relógio não possuía conserto; Que o réu estava ameaçando os policiais, mas não consegue saber se ele o fazia para não ser preso; Que o acusado resistiu com toda a força, bem como proferia ameaças diversas vezes, de maneira extremamente agressiva; Que o relógio de Josimar foi quebrado durante a resistência;”

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima e a prova colhida nos autos.

O acusado
ADRIANO SILVA AMARAL
,

ao ser interrogado em Juízo afirmou o seguinte: “in verbis”:

“Que a sua versão é que possuía um relacionamento com a vítima e era sua obrigação busca-la no serviço; Que levou a vítima ao serviço e deveria buscá-la após as 22:00; Que esperou a vítima na frente de seu serviço, momento em que ela lhe ligou e, após o encontrou, e, por ciúmes, começou a andar sozinha dizendo que iria à casa da mãe, ocasião em que apenas a acompanhou questionando o motivo de ir embora a pé para tão longe; Que não ameaçou ela, pois, se a ama, não tem motivos para tal; Que não aceitou a vítima não ir para casa com o réu por questão de compromisso pois saiu de casa às 23:00, sem poder, para busca-la; Que não resistiu à abordagem, apenas os questionou o motivo de leva-lo preso para a Delegacia; Que os policiais que começaram a lhe agredir; Que não bateu na vítima e não chegou nem a encostar nela; Que não disse que a mataria; Que apenas queria saber o motivo de ela não querer ir junto; Que, das vezes que foi preso, nunca resistiu, pois se sentiu errado em todos, porém, no caso, não fez nada, de modo que os policiais queriam lhe prender e apenas quiseram lhe prender, pois não havia batido ou agredido a vítima; Que sobre a ferida na mão do policial, talvez tenha sido quando o mesmo lhe agrediu na boca, pois lhe bateran batante; Que garante que não os agrediu fisicamente, pois estava apenas se defendendo;”

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vítima Anderson Lucio Vieira foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que o denunciado cometeu o crime de lesão corporal contra a ofendida.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao réu as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA STEFANY PRATES ALVES:

Pois bem, nos termos do Artigo 147 do Código Penal, configura-se crime de ameaça:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.”

Verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação criminal carreado para o processo. (ID 131658289)

A
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

A
AUTORIA
delitiva restou comprovada pelas declarações da vítima na fase extrajudicial e pelo depoimento da vítima Anderson, de forma judicial.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

É nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
ATIPICIDADE INOCORRENTE.
1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido.
2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de...”
(TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012)
grifos nossos”

Assim, observa-se que o depoimento da vítima prestado perante a Autoridade Policial encontra-se encartado nos autos.

Igualmente, a vítima
ANDERSON LÚCIO VIEIRA
prestou
depoimento
em Juízo e continuou afirmando que o acusado proferiu ameaças de morte, no dia, hora e local dos fatos, senão vejamos: “in verbis”:

“(...)
Que não se recorda de lesões no corpo da vítima, apenas lembra que o réu a estava ameaçando desde o mercado Assaí, pois, eram casados, mas ela não mais aguentava o réu
;
Que se lembra que houve ameaça de morte, para que a vítima fizesse algo que não queria;
Que viu o relógio de Josimar quebrado, pois estava, literalmente, quebrado;

De outra banda, o acusado
ADRIANO SILVA AMARAL
,

ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa negou ter ameaçado a vítima, declarando em suma que o seguinte: “in verbis”:

“(...) Que esperou a vítima na frente de seu serviço, momento em que ela lhe ligou e, após o encontrou, e, por ciúmes, começou a andar sozinha dizendo que iria à casa da mãe, ocasião em que apenas a acompanhou questionando o motivo de ir embora a pé para tão longe; Que não ameaçou ela, pois, se a ama, não tem motivos para tal; Que não aceitou a vítima não ir para casa com o réu por questão de compromisso pois saiu de casa às 23:00, sem poder, para busca-la; Que não resistiu à abordagem, apenas os questionou o motivo de leva-lo preso para a Delegacia; Que os policiais que começaram a lhe agredir; Que não bateu na vítima e não chegou nem a encostar nela; Que não disse que a mataria; Que apenas queria saber o motivo de ela não querer ir junto; Que, das vezes que foi preso, nunca resistiu, pois se sentiu errado em todos, porém, no caso, não fez nada, de modo que os policiais queriam lhe prender e apenas quiseram lhe prender, pois não havia batido ou agredido a vítima; Que sobre a ferida na mão do policial, talvez tenha sido quando o mesmo lhe agrediu na boca, pois lhe bateran batante; Que garante que não os agrediu fisicamente, pois estava apenas se defendendo”

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima Stefany em seu depoimento em fase inquisitiva e os da vítima Anderson Lúcio Vieira , não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima e as demais provas colhidas nos autos, todas apontando para a caracterização do crime, com riqueza de detalhes as ameaças que sofreu por parte do acusado, inclusive, mesmo após ele ser detido, conforme depoimento transcrito acima.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima Stefany,

Inclusive, a vítima teve de esperar chegar a um local público com terceiros à vista para acionar a polícia e tentar se desvencilhar do acusado..

Assim, em meu sentir, a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do delito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS JOSIMAR SOUZA DE JESUS E ANDERSON LUCIO VIEIRA

A vítima
ANDERSON LÚCIO VIEIRA
prestou
depoimento
em Juízo afirmando que o acusado proferiu ameaças de morte contra si e seu colega de profissão, Josimar Souza de Jesus, no dia, hora e local dos fatos, senão vejamos: “in verbis”:

“(...)
Que o acusado ameaçou o depoente e Josimar também, antes de chegar o apoio policial; Que, dentro do CISC, o réu ameaçou mais Josimar
;
Que o réu estava ameaçando os policiais, mas não consegue saber se ele o fazia para não ser preso; Que o acusado resistiu com toda a força, bem como proferia ameaças diversas vezes, de maneira extremamente agressiva
; Que o relógio de Josimar foi quebrado durante a resistência;

O acusado, quando interrogado acerca das ameaças proferidas contra os policiais, apresentou versão de que não teria sido agressivo, tendo apenas questionado aos servidores públicos o motivo de quererem lhe prender.

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pelas vítimas em sede judicial e extrajudicial, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações das vítimas, algumas ouvidas em sede inquisitiva, corroboradas por Anderson Lucio Vieira, uma vez que em todos os registros acerca do que ocorreu, há riqueza de detalhes as ameaças que os militares sofreram por parte do acusado, inclusive, mesmo após ele ser detido, tornou a ameaçar a vítima Josimar, conforme depoimento transcrito acima.

Assim, em meu sentir, a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do delito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)

Nos termos do Artigo 163, Parágrafo Único, I, do Código Penal, configura-se crime de dano qualificado:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

(...)

I - com violência à pessoa ou grave ameaça (...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem juridicamente protegido. Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe, “in verbis”:

“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de deterioração ou estrago de seus bens. A constituição Federal expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao preceituar que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a imagem (Artigo5º, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à pessoa, não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”

No caso vertente a
materialidade
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termos declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da
autoria
, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento das vítimas, Josimar Souza de Jesus e da vítima Anderson Lúcio Vieira, esta última, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovou os elementos de prova colhidos em fase inquisitiva.

As declarações das vítimas em sede extrajudicial encontram-se encartadas ao caderno policial, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Em Juízo, a vítima
Anderson Lúcio Vieira
, confirmou a ocorrência do crime de dano, senão vejamos o depoimento, em suma: “in verbis”:

“(... Que seus óculos caíram no chão, não chegaram a quebrar,
mas o relógio de seu companheiro de serviço e o rádio da instituição quebraram
; Que o acusado ria da situação, dizia que os militares não eram homens para prendê-lo, motivo pelo qual precisaram acionar reforço para levarem o mesmo para o CISC; Que a vítima relatou à guarnição que a sogra possuía uma medida protetiva de urgência contra o acusado e ele teria batido nela, ou algo assim; Que, dentro da viatura, indo ao CISC, o acusado trincou a parte interna da viatura por meio de chutes; Que acredita que o acusado estava sob efeito de entorpecentes; Que o acusado mordeu o dedo do Josimar, pois, literalmente, queria fugir, chegando a dar uma rasteira no Policial Militar e fugir, e, depois de muito custo, conseguiram derrubá-lo ao chão e imobilizá-lo; Que o acusado mordeu Josimar, pois não queria ser algemado e acabou, literalmente, mordendo o dedo de Josimar; Que o acusado ameaçou o depoente e Josimar também, antes de chegar o apoio policial; Que, dentro do CISC, o réu ameaçou mais Josimar; Que não se recorda de lesões no corpo da vítima, apenas lembra que o réu a estava ameaçando desde o mercado Assaí, pois, eram casados, mas ela não mais aguentava o réu; Que se lembra que houve ameaça de morte, para que a vítima fizesse algo que não queria;
Que viu o relógio de Josimar quebrado, pois estava, literalmente, quebrado
; Que se lembra que Josimar lhe disse que o relógio custou seiscentos reais, mas, ao que se lembra, o mesmo lhe disse que o relógio não possuía conserto; Que o réu estava ameaçando os policiais, mas não consegue saber se ele o fazia para não ser preso; Que o acusado resistiu com toda a força, bem como proferia ameaças diversas vezes, de maneira extremamente agressiva; Que o relógio de Josimar foi quebrado durante a resistência;(...)” (sic)

Anoto que o fato de o acusado informar que não praticou o ilícito ora analisado, afirmando que apenas teria se defendido das supostas agressões dos policiais não possui o condão de afastar a conduta criminosa que pesa sobre o mesmo.

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL):

O delito de resistência traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 329. CP. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”

A
materialidade
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Auto de Resistência (ID 131658282 – Pág. 04), corroborados pelas declarações/depoimentos dos policiais, colhidos na fase extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à
autoria
, verifico que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da vítima Stefany Prates Alves e e dos ́policiais Anderson Lúcio Vieira e Josimar Souza de Jesus.

Já em sede judicial a vítima
Anderson Lúcio Vieira
declarou o seguinte, “in verbis”:

“(...) Que participou da ocorrência relativa aos fatos; Que foi acionado via CIOSP sobre uma ocorrência em que uma moça estava sendo seguida por um rapaz de o mercado Assaí até a região da Avenida Brasil e, ao se aproximarem, o acusado correu para uma rua que desce, e então ocorreram os fatos relatados no boletim de ocorrência; Que seus óculos caíram no chão, não chegaram a quebrar, mas o relógio de seu companheiro de serviço e o rádio da instituição quebraram; Que o acusado ria da situação, dizia que os militares não eram homens para prendê-lo, motivo pelo qual precisaram acionar reforço para levarem o mesmo para o CISC; Que a vítima relatou à guarnição que a sogra possuía uma medida protetiva de urgência contra o acusado e ele teria batido nela, ou algo assim; Que, dentro da viatura, indo ao CISC, o acusado trincou a parte interna da viatura por meio de chutes; Que acredita que o acusado estava sob efeito de entorpecentes; Que o acusado mordeu o dedo do Josimar, pois, literalmente, queria fugir,
chegando a dar uma rasteira no Policial Militar e fugir, e, depois de muito custo, conseguiram derrubá-lo ao chão e imobilizá-lo
; Que o acusado mordeu Josimar, pois não queria ser algemado e acabou, literalmente, mordendo o dedo de Josimar; Que o acusado ameaçou o depoente e Josimar também, antes de chegar o apoio policial; Que, dentro do CISC, o réu ameaçou mais Josimar; Que não se recorda de lesões no corpo da vítima, apenas lembra que o réu a estava ameaçando desde o mercado Assaí, pois, eram casados, mas ela não mais aguentava o réu; Que se lembra que houve ameaça de morte, para que a vítima fizesse algo que não queria; Que viu o relógio de Josimar quebrado, pois estava, literalmente, quebrado; Que se lembra que Josimar lhe disse que o relógio custou seiscentos reais, mas, ao que se lembra, o mesmo lhe disse que o relógio não possuía conserto; Que o réu estava ameaçando os policiais, mas não consegue saber se ele o fazia para não ser preso;
Que o acusado resistiu com toda a força
, bem como proferia ameaças diversas vezes, de maneira extremamente agressiva; Que o relógio de Josimar foi quebrado durante a resistência;(...)”.

O acusado, por seu turno, ouvido em Juízo, alegou, in verbis:

“(...) Que a sua versão é que possuía um relacionamento com a vítima e era sua obrigação busca-la no serviço; Que levou a vítima ao serviço e deveria buscá-la após as 22:00; Que esperou a vítima na frente de seu serviço, momento em que ela lhe ligou e, após o encontrou, e, por ciúmes, começou a andar sozinha dizendo que iria à casa da mãe, ocasião em que apenas a acompanhou questionando o motivo de ir embora a pé para tão longe; Que não ameaçou ela, pois, se a ama, não tem motivos para tal; Que não aceitou a vítima não ir para casa com o réu por questão de compromisso pois saiu de casa às 23:00, sem poder, para busca-la; Que não resistiu à abordagem, apenas os questionou o motivo de leva-lo preso para a Delegacia; Que os policiais que começaram a lhe agredir; Que não bateu na vítima e não chegou nem a encostar nela; Que não disse que a mataria; Que apenas queria saber o motivo de ela não querer ir junto; Que, das vezes que foi preso, nunca resistiu, pois se sentiu errado em todos, porém, no caso, não fez nada, de modo que os policiais queriam lhe prender e apenas quiseram lhe prender, pois não havia batido ou agredido a vítima; Que sobre a ferida na mão do policial, talvez tenha sido quando o mesmo lhe agrediu na boca, pois lhe bateran batante; Que garante que não os agrediu fisicamente, pois estava apenas se defendendo;(...)”.

Todavia, verifica-se que a materialidade e autoria do crime restaram cristalinamente comprovadas em relação ao acusado, através das provas produzidas nos autos.

DESSE MODO,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
ADRIANO SILVA AMARAL
, brasileiro, solteiro, azulejista, RG 17679907, CPF 017.610.901-35, nascido em 11/09/1986, em Rondonópolis/MT, filho de Jose Medeiro do Amaral e Osvaldina Maria da Silva Amaral, residente na Rua Corredor Municipal, Chácara Maranata, Bairro Gleba Globo Recreio, em Rondonópolis/MT, atribuindo-lhe as práticas dos crimes descritos nos Artigos 69, 129, § 12º, 147, 147 (contra duas vítimas), 163, § 1º único, I e 329, §2º, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Analisando os elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que o dano ao relógio de pulso utilizado pelo PM Josimar ocorreu durante a ação de resistência do apelante, momento em que se mostrou extremamente agressivo e violento contra os policiais militares.

Nesse contexto, ficou evidenciado que o recorrente não agiu com a intenção específica de danificar o bem pertencente ao policial, mas sim como consequência da resistência que empreendeu ao ato de sua prisão em flagrante delito.

Conforme relatado pelos próprios policiais militares, no curso da luta corporal travada para conseguir a imobilização e algemação do réu, este investiu com força contra os agentes, tendo sido necessário solicitar o auxílio de transeuntes para contê-lo.

Nesses termos foram os relatos dos agentes:

Anderson Lúcio (fase inquisitorial):

"(...) DURANTE A ABORDAGEM E IMOBILIZAÇÃO DO SUSPEITO, ESTE ACABOU POR MORDER O CB PM SOUZA CAUSANDO LESÃO EM SEU DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA E QUEBROU SEU RELÓGIO DE PULSO (...)".

Josimar Souza (fase inquisitorial):

"(...) QUE durante a tentativa de imobilizá-lo, o suspeito mordeu o dedo da mão esquerda e puxou a pulseira de seu relógio vindo a danificar o caixa do relógio, desta forma, não segura mais o pino da pulseira (...)".

Anderson Lúcio (fase judicial):

"(...) Que seus óculos caíram no chão, não chegaram a quebrar, mas o relógio de seu companheiro de serviço e o rádio da instituição quebraram; (...) Que o relógio de Josimar foi quebrado durante a resistência;(...)".

Portanto, inexiste prova de que o recorrente tivesse a intenção específica (dolo) de causar dano ao patrimônio do policial, sendo o dano uma consequência da ação de resistência empreendida pelo réu ao ato de sua prisão.

Nesse sentido, a doutrina leciona:

"• Tipo subjetivo:

O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Embora haja opiniões em contrário, entendemos que vem implícito o elemento subjetivo do tipo referente "ao especial fim de agir" (para prejudicar). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o "dolo específico", que é a vontade de prejudicar. Na jurisprudência, a matéria também não é tranquila, mas predomina, atualmente, a corrente que exige o "propósito de prejudicar"; assim, tem-se entendido que não caracteriza o crime de dano a conduta do preso que danifica as grades para fugir (vide nota ao art. 352 do CP). Inexiste forma culposa." (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; JUNIOR, Roberto D.; et al. Código penal comentado. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786555593914. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593914/
. Acesso em: 20 fev. 2024.)

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO PRIMEIRO DELITO – VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA O BEM DA VÍTIMA – CRIME QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – RECORTE DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DA CONTRAVENÇÃO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"[...] A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano. [...]" [STJ, AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022]."

(TJSP, Apelação Criminal nº 1500259-53.2019.826.0648, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 02/12/2020)

Portanto, deve ser acolhido o pedido defensivo, absolvendo-se o réu da imputação relativa ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

DO CRIME DE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES

No tocante ao pedido de absolvição do delito de ameaça contra os Policiais Militares Josimar Souza de Jesus e Anderson Lúcio Vieira, não merece prosperar o inconformismo defensivo.

Analisando os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que as ameaças proferidas pelo recorrente contra os policiais militares não se deram apenas no contexto da resistência à prisão, mas ocorreram em diversas oportunidades, inclusive após a sua prisão em flagrante delito.

Conforme relatado pelo PM Josimar, na fase inquisitorial, as ameaças foram proferidas no ato da prisão, durante a condução do acusado até a delegacia e, ainda, dentro da própria delegacia de polícia.

Vejamos o que declarou o PM Josimar Souza de Jesus:

"(...) QUE o suspeito dizia que para levá-lo teriam que matá-lo; QUE o suspeito ameaçava a guarnição dizendo que assim que estivesse em liberdade iria matá-los; QUE foram ameaçados no ato da prisão, durante a condução do suspeito para a delegacia e dentro da delegacia; (...)"

Já na fase judicial, o PM Anderson Lúcio Vieira confirmou que o réu os ameaçou em diversas oportunidades, inclusive antes de chegar o apoio policial e, posteriormente, dentro do CISC (Complexo Integrado de Operações de Segurança Pública de Cuiabá):

"(...) Que o acusado ameaçou o depoente e Josimar também, antes de chegar o apoio policial; Que, dentro do CISC, o réu ameaçou mais Josimar; (...) Que o réu estava ameaçando os policiais, mas não consegue saber se ele o fazia para não ser preso; Que o acusado resistiu com toda a força, bem como proferia ameaças diversas vezes, de maneira extremamente agressiva; (...)"

Dessa forma, restou comprovado que as ameaças proferidas contra os policiais militares não se limitaram ao ato de resistência, tendo sido reiteradas pelo réu em distintas oportunidades, demonstrando um desígnio autônomo em relação à conduta de resistir à prisão.

Logo, não é possível reconhecer a absorção do delito de ameaça pelo crime de resistência, uma vez que as condutas se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de propósitos criminosos distintos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROGRESSÃO CRIMINOSA – PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO OU ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

(...) Inviável a absorção do delito de ameaça pelo o crime de lesão corporal, se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelam autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos. (...)" (TJMT, Apelação Criminal nº 1030410-37.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18/04/2023)

Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório em relação ao crime de ameaça praticado contra os Policiais Militares, devendo ser mantida a condenação pelo referido delito.

DOSIMETRIA

No que se refere à dosimetria das penas aplicadas aos crimes de lesão corporal (art. 129, §12, do CP) e ameaça contra os policiais militares (art. 147 do CP), deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal, pelos fundamentos a seguir expostos.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 12º DO CÓDIGO PENAL)

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, no entanto tal situação será devidamente valorada na próxima fase da dosimetria penal.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões em razão de procedimento policial completamente legal ao qual foi submetido.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante disposta no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, eis que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064, motivo pelo qual agravo a pena do denunciado em
01 (um) mês
.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção
.

Na terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de aumento de pena constante no Artigo 129, §12º do Código Penal, pois o crime foi cometido contra membro especificado no rol do Artigo 144 da Constituição Federal, devendo a pena, portanto, ser agravada em 1/3 (um terço).

Por outro lado, inexistem causas de diminuição de pena aplicáveis.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
08 (oito) meses de reclusão.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) CONTRA A VÍTIMA STEFANY PRATES ALVES

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, no entanto tal situação será devidamente valorada na próxima fase da dosimetria penal.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências,
por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Outrossim, incide a agravante prevista no Artigo inciso I, do Código Penal, eis que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064.

Diante disso, agravo
em 1 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
02 meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
02 (dois) meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) CONTRA AS VÍTIMAS ANDERSON LÚCIO VIEIRA e JOSIMAR:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, no entanto tal situação será devidamente valorada na próxima fase da dosimetria penal.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime

merece uma valoração em desfavor do acusado, pois foi perpetrado em razão do descontentamento do mesmo resultante da ação procedimental padrão dos servidores públicos que atenderam a ocorrência.

Ressalto, porém, que as
circunstâncias
e
consequências,
não foram negativamente acentuadas nada havendo a se ressaltar ou considerar em desfavor do réu.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante prevista no Artigo inciso I, do Código Penal, eis que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064.

Diante disso, agravo
em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se incidir somente a causa de aumento de pena prevista na parte geral do Código Penal, no seu artigo 70, caput, primeira parte, de forma que a pena acima será acrescida em 2/6 (dois sextos), correspondente a 15 (quinze) dias, pois o caso vertente trata-se do chamado concurso formal próprio ou perfeito, em que o agente, numa só ação, acaba por praticar mais de um crime (no caso duas ameaças).

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
2 (dois) meses.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § único, I, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, no entanto tal situação será devidamente valorada na próxima fase da dosimetria penal.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, uma vez que o réu danificou o relógio do ofendido por descontentamento por descontentamento em razão de ação procedimental padrão dos servidores públicos que atenderam a ocorrência inicial.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante prevista no Artigo inciso I, do Código Penal, eis que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064.

Por tais razões, agravo em
02 (dois) meses de detenção.

Inexistem outras circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
09 (nove) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
09 (nove) meses de detenção.

Consigno que o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de resistência (Artigo 329do Código Penal) é de
detenção
, de
02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, no entanto tal situação será devidamente valorada na próxima fase da dosimetria penal.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico, a fim de analisar a conduta social e a personalidade do acusado.

IV –
No que tange o
motivo do crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI –
As
consequência
, igualmente, são inerentes ao tipo penal.

VII -
Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente
, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal. Isso porque o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064.

Por tais razões, agravo em
02 (dois) meses
a pena do acusado, assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
08 (oito) meses de detenção.

Inexiste circunstância atenuante para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda nesta segunda fase, chegando-se a
08 (oito) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena de
08 (oito) meses de detenção.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ADRIANO SILVA AMARAL,

brasileiro, solteiro, azulejista, RG 17679907, CPF 017.610.901-35, nascido em 11/09/1986, em Rondonópolis/MT, filho de Jose Medeiro do Amaral e Osvaldina Maria da Silva Amaral, residente na Rua Corredor Municipal, Chácara Maranata, Bairro Gleba Globo Recreio, em Rondonópolis/MT, pelo cometimento dos crimes descritos nos Artigos 69, 129, § 12º, 147 (por três vezes) 163, § 1º único, I e 329, §2º, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 05 meses de detenção
, pela prática dos crimes de lesão corporal
,
em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput, do Código Penal) e
100 (cem) dias-multa
, já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
(ID197226684)

Quanto à análise da culpabilidade, razão assiste à Defesa.

Na primeira fase da dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal, o juízo sentenciante negativou a vetorial "culpabilidade" com o seguinte fundamento:

"(...) foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve."

Ocorre que os elementos referentes à potencial consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa integram o próprio conceito analítico de crime adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, não podendo ser novamente valorados para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 12 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que:

"A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59

Quanto a circunstancia vetorial dos motivos do crime, também vejo assistir razão a defesa uma vez que a motivação criminosa apresentada nos autos revela-se comum aos tipos penais em questão, não apresentando qualquer elemento extraordinário que justifique o recrudescimento da pena-base.

É imperioso destacar que a avaliação negativa dessas circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e específica, demonstrando cabalmente que os motivos do agente se mostram tão aberrantes a ponto de demandar reprimenda penal mais severa. Contudo, na hipótese em exame, a sentença limitou-se a considerações genéricas e abstratas, destituídas do necessário substrato fático-jurídico que legitimaria o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

No que concerne ao delito de resistência, verifica-se manifesta incongruência na dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau. Apesar de ter considerado favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, valor claramente exacerbado e destituído de suporte fático-jurídico adequado.

Tal procedimento revela inequívoca violação ao critério trifásico de dosimetria da pena (artigo 68 do CP), pois, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, mostra-se absolutamente descabido qualquer aumento da pena-base acima do mínimo legal. Assim, impõe-se a necessária correção, fixando-se a reprimenda no patamar mínimo de 02 (dois) meses de detenção.

Como providência de ofício, cumpre reexaminar a segunda fase da dosimetria da pena em relação a todos os delitos pelos quais o réu foi condenado. Verifica-se que a sentença aplicou majoração desproporcional às penas intermediárias, sem a devida fundamentação que justificasse tal agravamento.

A jurisprudência atual é unânime em entender que, na segunda fase da dosimetria, recomenda-se a aplicação da fração 1/6 (um sexto) quando presentes circunstâncias agravantes. A adoção de fração diversa, que implique elevação penal mais acentuada, demanda justificação específica e detalhada, requisito esse não observado no caso concreto. Portanto, impõe-se a readequação da pena, aplicando-se o referido grau fracionário de 1/6 a todas as condenações.

Logo, passo a reforma dosimétrica dos crimes de lesão corporal e ameaça afastando a negativação dos vetoriais “culpabilidade” e “motivos do crime” no calculo da pena.

LESÃO CORPORAL

Na primeira fase, analisando detidamente as circunstancias judiciais previstas no art.59 do CP, vejo que a culpabilidade e a motivação delitiva foram desfavoráveis ao réu, entretanto a analise pelo Juiz Sentenciante foi equivocada considerando que as fundamentações das vetoriais basearam-se nos mesmos tipos penais em questão. Logo afasto as circunstancias judicias negativadas e fixo a pena-base no mínimo legal em 03(três) meses de detenção.

Na segunda fase, cumpre salientar que a majoração da pena ocorreu-se sem a devida fundamentação por adoção de fração diversa visto que é unanime a utilização da fração de 1/6 quando presentes circunstâncias agravantes. Logo, vejo que o réu responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064, motivo pelo qual reconheço a agravante disposta no art.61, Inciso I, do Código Penal, e aplico 1/6 na pena-base obtendo a pena intermediaria de 03(três) meses e 15(quinze) dias.

A jurisprudência do TJMT nos ensina:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE ERRO DE PROIBIÇÃO, EXASPERAÇÃO DAS PENAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – TESE DEFENSIVA ANALISADA – JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PRATICADA CONTRA UMA VÍTIMA – CONSIDERAÇÃO DE DUAS VÍTIMAS NA DOSIMETRIA DA PENA – NECESSÁRIA CORREÇÃO – JULGADO DO STJ - REVISÃO DA PENA – REPRIMENDA FIXADA EM 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES - AMEAÇA - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSADO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
(...) A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC).” (destacou-se) (TJMT, N.U 0004277-83.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da presente causa de aumento de pena constante no Artigo 129, §12º do Código Penal, pois o crime foi cometido contra membro especificado no rol do Artigo 144 da Constituição Federal, devendo a pena, ser agravada em 1/3. Logo fixo a pena final em 04(quatro) meses e 20(vinte) dias.

AMEAÇA CONTRA Á VITIMA STEFANY

Na primeira fase, não foi reconhecida nenhuma circunstancia judicial em desfavor do apelante, mantendo-se a pena-base em seu patamar mínimo de 01(um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistindo atenuantes, mantenho o reconhecimento da circunstancia agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, de igual modo incide a agravante prevista no Artigo inciso I, do Código Penal, eis que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064, razão pelo qual aplico a fração de 1/6 para cada agravante reconhecida, fixando a pena intermediaria em 01(um) mês e 10(dez) dias.

Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento e/ou diminuição da pena, e fixo a pena final em 01(um) mês e 10(dez) dias de detenção.

AMEAÇA CONTRA POLICIAIS

Quanto à dosimetria deste delito, verifico assistir parcial razão a defesa uma vez que na primeira fase, a valoração negativa da motivação delitiva em nada agravou a pena-base cominada considerando que em primeira instancia já foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 01(um) mês de detenção.

Já na segunda fase, incide a agravante prevista no art.61, Inciso I, do Código Penal considerando que o acusado responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064, na qual o Juiz Sentenciante agravou em 15(dias) a pena-base, entretanto 1/6 de 01(um) mês é o quantum de 05(dias), logo ao aplicar a 1/6 na pena-base cominada, obtenho a pena intermediaria de 01(um) mês e 05(dias).

Na terceira fase, verifica-se incidir somente a causa de aumento de pena prevista na parte geral do Código Penal, no seu artigo 70, caput, primeira parte, de forma que a pena acima será acrescida em 2/6 (dois sextos), pois o caso vertente trata-se do chamado concurso formal próprio ou perfeito, em que o agente, numa só ação, acaba por praticar mais de um crime (no caso duas ameaças). Logo fixo a pena final em 01(um mês) e 16(dezesseis) dias de detenção.

RESISTENCIA

Na primeira fase, analisando detidamente as circunstancias judiciais previstas no art.59 do CP, o Juiz Sentenciante agravou a pena-base sem ao menos ter reconhecido alguma circunstancia desfavorável ao réu, logo fixo a pena-base em seu mínimo legal em 02(dois) meses de detenção.

Na segunda-fase, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art.61, Inciso I, do Código Penal, considerando que o réu responde pelo executivo de pena sob n. 0002807-27.2014.8.11.0064, e aplico 1/6 a pena-base e obtenho a pena em 02(dois) meses e 10(dez) dias.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena final em 02(dois) meses e 10(dez) dias de detenção.

Quanto ao concurso material, regido pelo art.69,
caput
, do código penal, os delitos imputados previstos no art.329, art.147 (por duas vezes) e art.129,

§ 12º todos do código penal, devem ser somados. Logo fixo a pena definitiva de 09(nove) meses e 26(vinte e seis) dias de detenção em regime inicial de cumprimento de pena aberto, considerando que o réu foi absolvido pelo delito de dano qualificado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por Adriano Silva Amaral, fixando a pena definitiva de liberdade em 09(nove) meses, 26(vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025